Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747883-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS ANDRADE CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO SATISFEITOS. 1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, necessário o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71, do CP, ou seja, pluralidade de ações, mesma espécie de crimes e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. 2. Inexistindo similitude entre as circunstâncias dos delitos praticados, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência dos requisitos objetivos. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 71 do Código Penal, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva por entender preenchidos os requisitos previstos no aluído dispositivo legal e por ser inexigível a unidade de desígnios para aplicação do referido instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 71 do CP, pois a turma julgadora decidiu que O recurso especial não merece prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que os crimes foram praticados com intervalo de doze dias, em horários distintos, em estabelecimentos comerciais diferentes, e o modo de execução dos delitos é diverso. Dessa forma, para desconstituir o entendimento do acórdão impugnado no sentido de que não estaria configurada a continuidade delitiva, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. PROSTITUIÇÃO NO EXTERIOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) omissis 4. O reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em comento implica o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) omissis 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1448496/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 8/4/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1849505/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/4/2021, expressis verbis: “Para se concluir de forma diversa, no sentido de que os crimes seriam continuados um do outro, é imprescindível adentrar-se e proceder-se ao exame minucioso do conjunto probatório, providência inviável de ser adotada no âmbito do recurso especial, ante o óbice no Enunciado no 7 da Súmula desta Corte Superior de Justiça”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003